Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722276-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLINIO BARRETO FROTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença prolatada em ação coletiva, promovido por PLINIO BARRETO FROTA em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva sob a justificativa de que houve prévia interrupção de prescrição em razão da propositura de execução coletiva do mesmo título executivo por parte do sindicato da categoria. Alega o agravante, em síntese, que nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação e que, na linha de precedente qualificado pelo rito do repetitivo (Tema 515), o eventual cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) não interrompe a prescrição para execuções individuais da sentença genérica, pois é preciso que cada interessado individualize e comprove os pressupostos da sentença genérica (CDC, art. 97). Afirma que, no caso em tela, houve trânsito em julgado no dia 22/4/2014. Contados 5 (cinco) anos, o limite temporal para o cumprimento de sentença seria 22/4/2019 e, uma vez ajuizada em data posterior, dúvidas não há de que houve o prescrição da pretensão executiva. Assevera que é bem verdade que o sindicato representativo da categoria funcional, nos autos da ação coletiva, formulou requerimento. No entanto, em relação ao exequente, não houve interrupção, pois este não figurava como parte daquela demanda. Também aduz que o título executivo não fixou qualquer obrigação de pagar e que não restou comprovada a necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois o acórdão prolatado na ação coletiva fixou clara e precisa obrigação de fazer: gozo de cinco abonos por ano. Inclusive, estabeleceu forma excepcional para o gozo dos abonos adquiridos preteritamente. Contudo, no caso, pede-se cumprimento de obrigação de pagar não prevista ou mesmo cogitada na decisão judicial exequenda, ignorando-se a coisa julgada, também, no que concerne à comprovação de indeferimento, total ou parcial, ao gozo dos abonos. Por consectário, informa que a execução é nula, porque não há título judicial condenatório ao pagamento de quaisquer quantias m favor do exequente. Reitera que todos os fundamentos das informações do Poder Público anexadas à petição de impugnação ao cumprimento de sentença, apontam para o pleno cumprimento da decisão judicial da ação coletiva, qual seja, o gozo de 5 (cinco) dias de abono e não de 5 (cinco) plantões. E acrescenta a existência de excesso de execução, pois a metodologia do cálculo utilizada pelo exequente está equivocada. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para declarar a prescrição da pretensão executiva, com condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a extinção do feito originário, por ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença e a condenação da parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o c/c §3o, I, do CPC. Dispensado de preparo em razão de disposição legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque no acórdão prolatado na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9 está consubstanciada obrigação de fazer consistente na concessão aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do abono de ponto de 5 (cinco) dias, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC no 840/11. Além disso, houve o reconhecimento dessa obrigação de forma retroativa aos últimos 5 (cinco) anos desde que, na fase de cumprimento de sentença, restasse comprovado que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. O referido acórdão prolatado na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, que é objeto da execução individual ora em comento, transitou em julgado em 22/4/2014 para o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, bem como em 7/5/2014 para o Distrito Federal, tendo aquela parte promovido o cumprimento coletivo de sentença em 25/4/2016, evocando a necessidade de conversão do abono de ponto em pecúnia, referente aos exercícios de 2009 a 2014, e seu respetivo pagamento, bem como a concessão do benefício em relação ao exercício de 2015. Não obstante o disposto, do referido pedido de cumprimento coletivo de sentença decorreu a decisão judicial datada de 14/7/2017, que afirmou a inexistência de título executivo judicial passível de execução e determinou a demonstração da impossibilidade do gozo do abono de ponto para fins de conversão do direito adquirido em perdas e danos, cabendo ao Sindicado a comprovação individualizada da necessidade da conversão em pecúnia, sendo que a fase de cumprimento de sentença deveria ser iniciada via PJe, de acordo com a Portaria Conjunta n° 85 de 21/09/2016, deste TJDFT. Contra a referida decisão não houve interposição de recurso e aqueles autos foram arquivados. Em se tratando de observância às regras do microssistema processual coletivo, é cediço que o acórdão prolatado na ação coletiva mencionada, de natureza declaratória e condenatória no sentido de conceder o direito ao gozo do abono de ponto, é genérico, aplicando-se a toda aquela coletividade de maneira uniforme, e que, para fins de execução individual ou mesmo coletiva, quanto ao efetivo direito ao gozo do benefício em comento, seria necessária a liquidação individual do direito perseguido. Ademais, em se tratando de processo coletivo, a legitimidade extraordinária devida ao ente coletivo cessa com a sentença de procedência da sentença coletiva. Assim, nas fases de liquidação e execução individual da sentença coletiva, o ente legitimado anteriormente deixa de agir em regime de substituição processual e passar a apenas representar o beneficiário do direito acolhido pela sentença coletiva. Portanto, esse entendimento implica diretamente na forma como se dá a liquidação e execução da decisão coletiva, visto que, no caso de representação, o indivíduo que foi especificamente agraciado com o comando da sentença coletiva deve figurar no polo ativo da demanda, representado pelo ente coletivo legitimado, o que não se verifica no caso dos autos, ao menos nessa análise perfunctória, visto que a execução coletiva proposta demonstra que o regime de legitimidade era o de representação. Logo, nesta fase de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois, de acordo com a decisão prolatada no cumprimento de sentença coletivo, no sentido de que não há, no título executivo, condenação capaz de gerar a conversão obrigatória em obrigação de pagar, sendo necessária a demonstração de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e consequente conversão em perdas e danos de forma individual, o que seria realizado exatamente na fase da liquidação da sentença coletiva para fins de seu posterior cumprimento, não se pode afirmar que o pedido coletivo de execução de sentença realizado pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional, não se verificando nenhuma das hipóteses previstas no art. 202 do CC, e, portanto, configurada a prescrição. Além disso, considerando a possibilidade de o prosseguimento da execução individual acarretar danos de ordem patrimonial ao agravante, deve o efeito suspensivo vindicado ser deferido. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator